Tribunal: TJSP
Processo: 0006758-71.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de deferimento da prisão domiciliar. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida. Inviabilidade. Reeducando condenado à pena de 5 anos de reclusão, com TCP previsto para 2024. Portador de tuberculose. Patologia do sistema respiratório, com elevado risco de letalidade em caso de contaminação pelo novo coronavírus. Prisão domiciliar corretamente

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de deferimento da prisão domiciliar. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida. Inviabilidade. Reeducando condenado à pena de 5 anos de reclusão, com TCP previsto para 2024. Portador de tuberculose. Patologia do sistema respiratório, com elevado risco de letalidade em caso de contaminação pelo novo coronavírus. Prisão domiciliar corretamente deferida pelo magistrado a quo. Agravo ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006758-71.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO
ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006758-71.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo em execução no 0006758-71.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Ministério Público
Agravado: Bruno Roberto da Silva
VOTO No. 23.188
Agravo em execução. Decisão de deferimento da prisão
domiciliar. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da
decisão recorrida. Inviabilidade. Reeducando condenado à pena
de 5 anos de reclusão, com TCP previsto para 2024. Portador
de tuberculose. Patologia do sistema respiratório, com elevado
risco de letalidade em caso de contaminação pelo novo
coronavírus. Prisão domiciliar corretamente deferida pelo
magistrado a quo. Agravo ministerial improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a decisão de fl. 36, proferida em
27/04/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Adjair de Andrade Cintra,
do DEECRIM de São Paulo, que deferiu a BRUNO ROBERTO DA
SILVA o benefício da prisão domiciliar.
Sustenta o parquet não fazer o reeducando
jus ao benefício concedido, posto estar em cumprimento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006758-71.2020.8.26.0041 -Voto no
3
em regime semiaberto e não ter comprovado a necessidade de
tratamento externo (fls. 01/07).
O recurso foi respondido (fls. 30/35), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 62) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento ao reclamo
ministerial (fls. 68/72).
Conforme se extrai dos autos, o agravado
cumpre penal total de 5 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
O desconto da reprimenda se iniciou em
27/09/2019, com término previsto para 26/09/2024. Tratando-se de
delito equiparado a hediondo, obterá prazo para progressão ao
regime aberto após cumprimento de 2/5 da reprimenda, o que se
dará em 27/09/2021.
Não se desconhece a regra contida no caput
do art. 117, segundo a qual a prisão domiciliar apenas pode ser
concedida aos reeducandos que cumpram pena em regime
fechado. Contudo, não se pode olvidar do atual contexto de
pandemia instalado em nosso país, sendo necessário, em
situações excepcionais, flexibilizar o rigor da norma positivada,
cabendo ao Poder Judiciário, na análise do caso concreto,
ponderar, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa
humana e da humanidade das penas, a necessidade de
manutenção de cada reeducando no interior do sistema
penitenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006758-71.2020.8.26.0041 -Voto no
4
Sobre a possibilidade de deferimento da
prisão domiciliar aos condenados em regime fechado, já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
(...) Esta Corte tem posicionamento de que,
embora o art. 117 da LEP estabeleça como
requisito para o deferimento da prisão
domiciliar o cumprimento da pena no modo
aberto, é possível a extensão de tal benefício
aos sentenciados recolhidos no regime
fechado
ou
semiaberto
quando
a
peculiaridade concreta do caso demonstrar
sua
imprescindibilidade
(...)
(STJ,
HC
375.774/SC, 6a T., rel. Maria Thereza de
Assis Moura, j. em 13/12/2016)
No caso em tela, o agravado conta 32 anos
de idade, sendo portador de tuberculose, fazendo uso contínuo de
medicamentos para seu estado de saúde. O documento médico de
fls. 37/38 atesta que, em abril do corrente ano, o agravado ainda
mantinha o quadro tuberculoso, demandando acompanhamento
médico.
Conforme tem sido amplamente divulgado
nos meios de comunicação, o novo coronavírus, dentre outras
sintomas, pode atingir o sistema respiratório do infectado, causando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006758-71.2020.8.26.0041 -Voto no
5
complicações similares à pneumonia e outros efeitos relacionados
às vias aéreas. Por esta razão, mostra-se adequado conferir
especial atenção aos detentos que apresentem comorbidades
atinentes ao sistema respiratório, como o é a tuberculose, posto
que
eventual
contaminação
elevaria
demasiadamente
a
probabilidade de resultado letal.
Assim, agiu com o acerto o magistrado a quo
ao deferir, em abril de 2020, a prisão domiciliar ao reeducando.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator